Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701171-57.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENIRA CONCEICAO SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O A Autora/Apelante peticiona (ID 26592133), informando que a CEB/Apelada descumpriu tutela antecipada de restabelecimento de energia elétrica deferida pelo Juízo a quo e confirmada na sentença. Informa que o objeto da apelação foi apenas o valor dos honorários de sucumbência ao qual a CEB foi condenada. Com efeito, a sentença julgou procedentes os pedidos da Autora e confirmou a tutela provisória. Apenas a Autora interpôs apelação (ID 22906822), cujo objeto foi o valor dos honorários de sucumbência, que reputa irrisório. Assim, de fato, o capítulo da sentença referente à condenação da CEB ao restabelecimento de energia elétrica não sofreu efeito suspensivo. Todavia, o descumprimento da obrigação de fazer por parte da Ré/Apelada deve ser noticiado ao Juízo de origem, uma vez que a matéria devolvida a este TJDFT circunscreve-se aos honorários de sucumbência. Ademais, na “contra apresentação” da CEB (ID 26592134), ela elenca as faturas de abril e maio de 2021 em aberto, as quais são posteriores à sentença de agosto/2020. Apesar de a Autora ter apresentado comprovantes de pagamento de tais faturas (ID 26592136), verifica-se que o pagamento se deu em momento posterior ao vencimento, o que pode ter dado ensejo a uma nova interrupção de energia elétrica pela CEB, baseada em inadimplemento distinto do relatado na petição inicial. Tais circunstâncias, no entanto, não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. A pretensão da Autora de que a CEF volte a cumprir imediatamente o determinado em sentença deve ser dirigida ao Juízo a quo, nos termos do art. 520, §5o, do CPC. Desse modo, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 26592133. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021 10:05:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador